Tribunal: TJES
Processo: 5029430-02.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029430-02.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: RENATO RODRIGUES DE CARVALHO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5029430-02.2023.8.08.0035

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: RENATO RODRIGUES DE CARVALHO

JUIZ SENTENCIANTE: JOSÉ FLAVIO D ANGELO ALCURI

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. BLOQUEIO JUDICIAL INDEVIDO EM CONTA BANCÁRIA DO AUTOR. ERRO JUDICIÁRIO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por
RENATO RODRIGUES DE CARVALHO
, em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, na qual narra a parte autora, em apertada síntese, que, em 01/09/2023, teve promovida ordem de bloqueio judicial de ativos financeiros existentes em contas bancárias de sua titularidade, efetivada em 04/09/2023 no valor total de R$ 36.964,95 (trinta e seis mil, novecentos e sessenta e quatro reais e noventa e cinco centavos), proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0002920-45.2012.808.0545, do 4º Juizado Especial Cível de Vila Velha/ES, do qual não é parte. Sustenta que em razão do aludido erro judiciário, teve sua renda bloqueada pelo período de 09 (nove) dias, ficando impedido de saldar seus compromissos ordinários e extraordinários cujos vencimentos se dão no início de cada mês. Requer, ao final, a condenação do requerido ao pagamento de indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais.

Em contestação (ID 7641802), o requerido afirma que não há que se falar em responsabilidade civil do Estado no caso dos autos, devendo a pretensão autoral ser julgada improcedente. Assevera que o caso em tela não é caso de erro grosseiro e que o autor, na qualidade de síndico do Condomínio autor, teve seu CPF indicado na petição inicial.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 7641809), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inserto na petição inicial, para
CONDENAR
o requerido no pagamento de indenização por danos morais ao autor, no valor de R$3.000,00 (três mil reais).

No que se refere aos acréscimos legais, após a publicação da Emenda Constitucional n. 113/2021,nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, que
in casu
, deverá se dar a partir da data da prolação da presente sentença, enquanto os juros de mora devem incidir, a partir da citação, pelo mesmo índice.

Via reflexa, julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I do CPC.

Irresignado, o Estado do Espírito Santo interpôs recurso inominado (ID 7641811), sustentando, em síntese, que inexiste dano moral a ser indenizado. Aduziu que embora o recorrido alegue não possuir nenhuma relação com os autos n. 0002920-45.2012.8.08.0545, ele era síndico do Condomínio exequente (Condominio do Ed. Bella Citta), no momento do ajuizamento da ação, razão pela qual teve seu CPF indicado pelo exequente. Requereu a reforma da sentença de origem para afastar a condenação imposta ao Estado do Espírito Santo.

O autor apresentou suas contrarrazões, na ocasião, pugnou pela manutenção da sentença (ID 7641814).

É o relatório.

VOTO

O Estado do Espírito Santo é isento do recolhimento do preparo, consoante disposto no art. 20, inciso V da Lei n. 9.974/2013.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
manutenção
da sentença guerreada.

Trata-se de ação na qual a parte autora postula indenização por danos morais em decorrência de bloqueio via SISBAJUD realizado em sua conta bancária nos autos do processo n. 0002920-45.2012.808.0545, em fase de cumprimento de sentença.

O exame nos autos revela que efetivamente houve falha na atividade judiciária. O autor atuou no processo de n. 0002920-45.2012.808.0545, como representante legal (síndico) do Condomínio exequente, Condominio do Edificio Bella Citta (ID 7641805). Em 01/09/2023, foi deferida/procedida a penhora on-line, na modalidade
“teimosinha”
nas contas bancárias do executado (ID 7641793).

Ocorre que a penhora on-line, que deveria ter sido realizada nas contas da parte ré daqueles autos, foi realizada nas contas do síndico do condomínio, o Sr. Renato Rodrigues de Carvalho, ora recorrido, que não era sequer parte no processo de execução (ID 7641794).

A responsabilidade do Estado, derivada de atividade judiciária, é objetiva, na forma do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Evidente a relação de causalidade entre a atividade administrativa e o dano suportado pelo autor. Assim, tem-se o abalo moral puro, claramente causado em função da atividade estatal (Teoria do Risco Administrativo), resultando em danos ao autor/recorrido.

A penhora on-line causou danos morais ao autor que extrapolam o mero dissabor. Por descuido e falta da mínima cautela por parte do réu, que não indicou o CPF correto da executada no momento da inclusão da ordem de bloqueio, o autor teve bloqueada de sua conta bancária a quantia de R$36.964,95, sem que tivesse dado causa aos fatos. Somente após comparecer pessoalmente no cartório do 4º Juizado Especial Cível de Vila Velha (ID 7641791), o equívoco foi desfeito (ID 7641792).

Certo é que o autor suportou um constrangimento a que não deu causa, que interferiu na sua rotina, o que está claramente demonstrado nos autos, evidente está o dano moral a ser indenizado pelo Estado do Espírito Santo.

Assim, filio-me ao entendimento do juízo sentenciante (ID 7641809):

No caso
sub judice
, entendo que a indenização por danos morais deve proceder, pois o autor teve seu patrimônio privado indevidamente, em decorrência de erro judiciário.

Registre-se, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que os danos morais decorrentes de atos equivocados praticados pela Administração Pública podem ser presumidos,
pois cabe ao agente público desempenhar a prestação do serviço público com eficiência e perfeição, compreendendo a efetiva execução do que é almejado
, senão vejamos:

[...]

Conforme comprova o requerente, o bloqueio de seus ativos incluiu numerários oriundos de proventos de sua aposentadoria, sendo que, em decorrência da conduta do requerido, houve a impossibilidade de o requerente honrar com suas obrigações cotidianas no início do mês de setembro.

Nestes termos, entendo suficientemente caracterizados o ato ilícito, o dano e o nexo causal
,
pelo que a procedência do pedido é a medida que se impõe ao caso.

Com relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a condenação aos danos morais tem dupla acepção: reparatória e educativa. Busca-se reparar o prejuízo moral sofrido mediante quantia arbitrada, e por outro lado, a condenação visa desestimular a prática do ilícito.

Ou seja, neste caso, o nexo de causalidade é evidente, pois o dano ao autor foi decorrência da conduta praticada pelo ente estatal.

Não há dúvida do abalo emocional que sofre uma pessoa ao verificar um indevido bloqueio de valores em sua conta corrente, dinheiro que, certamente, seria utilizado na manutenção da subsistência do autor e sua família. A meu ver, não há como enquadrar tal situação em mero aborrecimento cotidiano, como tenta fazer crer o recorrente.

Cabível, portanto, a responsabilização do Estado e o dever de indenizar.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. BLOQUEIO INDEVIDO DE VALORES DE CONTA-CORRENTE VIA BACENJUD.
DANOS MORAIS PRESUMIDOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. A responsabilidade civil do Estado por atos jurisdicionais é subjetiva. 2. Responde o Estado, a título de culpa, pelo erro judiciário caracterizado pelo indevido bloqueio de valores em conta-corrente, cujo titular não faz parte da relação processual. 3. Trata-se de dano moral presumido, pois decorreu de constrição indevida, e que por isso, independe de comprovação específica do prejuízo.
4. O valor arbitrado (R$7.000,00) não se mostra exacerbado, uma vez que foi fixado de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não implicando, do mesmo modo, em enriquecimento ilícito. 5. Vencida a Fazenda Pública, a fixação dos honorários, sob a égide do CPC/73, deve ocorrer com fulcro no § 4º do art. 20 daquele Código, motivo pelo qual reforma-se parcialmente a sentença para arbitrá-los em R$1.000,00 (mil reais), aí já atendida a pretensão do recorrente adesivo de majoração da referida verba. Apelação cível desprovida e Recurso Adesivo parcialmente provido.(TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o (CPC): 01737531720148090087, Relator: ZACARIAS NEVES COELHO, Data de Julgamento: 04/10/2017, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 04/10/2017) (destaquei).

Não obstante, a compensação por dano moral deve ser arbitrada com ponderação e atender ao seu caráter compensatório e igualmente dissuasório, bem assim à natureza da ofensa, à gravidade do ilícito e às peculiaridades do caso, conferindo, desse modo, à vítima, em atenção à reiterada jurisprudência do c. STJ, valor suficiente para restaurar o bem-estar e desestimular o ofensor, sem constituir, de outro norte, enriquecimento sem causa.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00, (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Pelas razões acima expostas, a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo Estado do Espírito Santo e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Sem custas, face à isenção legal.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)